Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE MANDATO VERBAL. ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DE PAI IDOSO PELO FILHO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA CONSIDERÁVEL. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de prestações de contas, que julgou parcialmente procedente o pedido, para impor ao réu/apelante o dever de prestar contas e resolveu o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da existência de relação jurídica que imponha ao réu/apelante o dever de prestar conta de quantia significativa transferida da conta do genitor (de cujus) para conta de sua titularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo demonstração das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, a prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, não havendo razões que justifiquem a nulidade da sentença.
4. Observa-se que os autores figuram na condição de herdeiros do falecido e, nessa qualidade, têm legitimidade para exigir a prestação de contas relativas à administração de bens e valores do de cujus.
5. A litispendência ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido são ajuizadas simultaneamente, o que não ocorreu na espécie.
6. A ação de prestação de contas, nos termos dos artigos 550 e seguintes do CPC, tem por objeto o reconhecimento do dever de prestar contas na primeira fase e, se reconhecido, a apuração de valores na segunda fase.
7. Ainda que ausente instrumento de procuração formal, é possível o reconhecimento de contrato de mandato tácito ou verbal, nos termos dos arts. 653 e seguintes do Código Civil, quando demonstrado que o réu exerceu, com ciência do titular, atos de administração patrimonial em seu nome e benefício.
8. O vínculo de parentesco entre as partes (pai e filho) não afasta a incidência das normas de mandato, especialmente quando comprovado que o réu realizou movimentações financeiras relevantes em nome do genitor.
9. Demonstrada transferência bancária de R$ 80.000,00 da conta do falecido para o réu, sem justificativa documentada, impõe-se ao apelante o dever de prestar contas sobre tal valor.
10. Não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação de prestação de contas tem por objeto o reconhecimento do dever de prestar contas na primeira fase e, se reconhecido, a apuração de valores na segunda fase."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CPC/2015, arts. 11, 17, 373, II, 489, 507, 541, 550; CC/2002, arts. 653 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1097333, 20160110092705APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2018, publicado no DJe: 21/05/2018; Acórdão 1923758, 0717136-44.2021.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.